Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-74.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PLANILHA DE CÁLCULOS. EQUÍVOCO NO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora face a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 14.496,73 a título de devolução na forma simples da diferença devida quanto às faturas do serviço de água e esgoto. Assinala que a sentença incidiu em equívoco quanto ao valor da condenação, uma vez que as cobranças em montante superior ao devido totalizaram R$ 28.993,47, e não R$ 14.496,73. Desse modo, ressalta que apesar da sentença determinar a devolução na forma simples, afastando a devolução em dobro, o montante devido a título de ressarcimento na forma simples deveria ser de R$ 28.993,47, conforme tabela nos autos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Constata-se a regularidade do preparo efetuado em 10/08/2022 (IDs 38111497-38111498), uma vez que a parte autora registrou ciência da decisão ID 37681245 em 28/07/2022, iniciando o prazo de 2 dias úteis. O primeiro dia do prazo foi 29/07. Posteriormente sobreveio a interrupção dos prazos processuais entre 01/08 e 05/08. Os prazos a encerrar no dia 08/08 foram prorrogados (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/). Ademais, corroborando as alegações da parte recorrente, foi emitido aviso no PJe pela SETI - Secretaria de Tecnologia da Informação de que o sistema de guia de custas somente foi restabelecido em 10/08. Desse modo, constata-se que o termo final para o pagamento do preparo era 10/08/2022, conforme efetivado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas.
III. Há equívoco no valor da condenação imposto na sentença. Isso porque a planilha ID 37257556 demonstra que a cobrança em montante superior ao devido seria de R$ 28.993,47, como alega a parte recorrente, de modo que a referida quantia não equivale ao pedido para ressarcimento em dobro, mas sim na forma simples. Assim, a sentença não deveria indicar que a condenação seria equivalente apenas à metade daquela quantia. Desse modo, deve a sentença ser reformada. Contudo, o valor exato não alcança R$ 28.993,47, como pleiteado na inicial/recurso, conforme fundamentos a seguir.
IV. Para tanto, destaca-se que assiste razão em parte à impugnação da parte ré/recorrida quanto aos valores apresentados. Para tanto, inicialmente, não prospera a tese da parte ré de que os cálculos formulados pela parte autora adotaram tão somente o valor da primeira faixa de consumo, desrespeitando a progressividade das tarifas. Isso porque, nos termos da mencionada progressividade das tarifas, conforme o usuário “avança” nas faixas de consumo incidem valores maiores pela utilização do serviço de água e esgoto. Ocorre que a planilha formulada pela parte autora utilizou apenas simples cálculos aritméticos para indicar o valor devido. Desse modo, por exemplo, quando a parte ré efetuou a cobrança por 80m3 e a parte autora consumiu 40m3, o valor pleiteado na inicial para aquele mês foi correspondente à metade do valor adimplido. Assim, apesar da parte autora, realmente, não ter adotado a progressividade das tarifas para apurar o real montante devido, constata-se que a metodologia que utilizou não acarretou prejuízos para a parte ré, pois indicou valores pleiteados em montante inferior ao que seria alcançando em caso de correta adequação da progressividade das tarifas. Portanto, constata-se a validade dos cálculos aritméticos formulados pela parte autora.
V. Por outro lado, correta a alegação da parte ré quanto à existência de erro na planilha de cálculos formulada na inicial quanto aos meses 07/14, 01/15, 09/18 e 05/20, 06/20 e 08/20. Isso porque nos meses 07/14, 01/15, 09/18 e 05/20 não foi efetuada a leitura, de modo que não se mostra adequada a indicação de consumo zero apontado na planilha de cálculos, devendo ser adotada a média mensal faturada para aqueles meses. Do mesmo modo, não foi efetuada a leitura nos meses 06 e 08 de 2020. Contudo, desde o mês 06/2020 a cobrança passou a ser faturada pelo total efetivamente consumido (ou a média de consumo nos casos de ausência de leitura, o que se enquadra no caso concreto), de modo que não é devida a restituição dos valores nos meses 06 e 08 de 2020 indicadas na inicial.
VI. Passa-se aos valores devidos quanto aos meses indicados, utilizando a mesma metodologia indicada na inicial, inclusive parâmetros de correção. A) Mês 07/14: consumo médio de 34, consumo faturado 80. Valor cobrado: R$ 355,20. Valor correto: R$ 150,96. Valor a restituir: R$ 204,24. Valor corrigido a restituir: R$ 327,30 (e não o valor atualizado de R$ 569,22 (R$ 355,20 X 1,60253427)). Valor a reduzir na planilha para a condenação: R$ 241,92. B) Mês 01/15: consumo médio de 25, consumo faturado 80. Valor cobrado: R$ 355,20. Valor correto: R$ 111,00. Valor a restituir: R$ 244,20. Valor corrigido: R$ 364,95 (e não o valor atualizado de R$ 535,84 (R$ 355,20 X 1,5085764)). Valor a reduzir na planilha para a condenação: R$ 170,89. C) Mês 09/18: consumo médio de 42, consumo faturado 80. Valor cobrado: R$ 472,00. Valor correto: R$ 247,80. Valor a restituir: R$ 224,20. Valor corrigido a restituir: R$ 279,40 (e não o valor atualizado de R$ 588,22 (R$ 472,00 X 1,2462462)). Valor a reduzir na planilha para a condenação: R$ 308,82. D) Mês 05/20: consumo médio de 45, consumo faturado 80. Valor cobrado: R$ 502,40. Valor correto: R$ 282,60. Valor a restituir: R$ 219,80. Valor corrigido a restituir: R$ 253,47 (e não o valor atualizado de R$ 579,36 (R$ 253,47 X 1,153189)). Valor a reduzir na planilha para a condenação: R$ 325,89. Quanto aos meses 06 e 08 de 2020, não há que se falar nas devoluções de R$ 397,10 e R$ 379,16 indicadas na planilha da parte autora, conforme razões já elencadas. Para aqueles meses, aplicando-se o valor corrigido a restituir na planilha que consta na inicial, o valor cobrado pela parte autora era de R$ 895,17 ((R$ 397,10 + R$ 379,16) X 1,153189). Assim, para os meses 06 e 08/2020 tem-se como valor a reduzir na planilha para a condenação: R$ 895,17.
VII. Diante de todo o exposto, o valor para a restituição na forma simples não alcança o montante de R$ 28.993,47 elencado na inicial, mas sim R$ 27.050,78 (R$ 28.993,47 deduzido dos valores de R$ 241,92; R$ 170,89; R$ 308,82; R$ 325,89; e R$ 895,17).
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para aumentar o valor da condenação de R$ 14.496,73 para R$ 27.050,78 (vinte e sete mil, cinquenta reais e setenta e oito centavos). Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.